Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706037-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARILDA ALVES DE MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela recorrente, por meio da petição ID 41673812, no qual anexa documentação suplementar para análise de pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 40777848, a recorrente foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colecionar aos autos documentos tais como cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado, ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano, se não tiver vínculo empregatício formal. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 41256080, foi proferida nova decisão ID 41282736, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação da recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. A recorrente novamente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão ID 41579227, sendo proferida a decisão ID 41591461, tornando deserto o recurso. Portanto, as referidas decisões ID 40777848 e ID 41282736 encontram-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais a nova documentação anexada, extratos bancários por período, não atendem aos termos da decisão anteriormente proferida ID 40777848. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na petição ID 41673812. Preclusa a decisão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito